Tribunal: TJMT
Processo: 1038687-25.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especiais na Apelação Cível n. 1038687-25.2020.8.11.0041
RECORRENTE: AGNEA DE ALMEIDA FLORENTINO
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGNEA DE ALMEIDA FLORENTINO
Vistos.
Recurso Especial interposto por Agnea de Almeida Florentino
Trata-se de recurso especial interposto por Agnea de Almeida Florentino com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 106541465):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE PROCEDIMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DORES NAS SOLAS DOS PÉS, NA COLUNA LOMBAR E OUTRAS COMPLICAÇÕES – INDICAÇÃO MÉDICA PARA CIRUGIA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS – NEGATIVA DE PARTE DO TRATAMENTO EM RAZÃO DE PARECER DA JUNTA MÉDICA DA EMPRESA DE PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Constitui entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo indevida a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento indicado pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano. Prescrito pelo médico responsável o tratamento cirúrgico com o fornecimento de materiais cirúrgicos e não obstante a junta médica tenha concluído pela não cobertura total do procedimento, mostra-se indevida a negativa da operadora do plano de saúde em autorizar o tratamento, o qual objetiva amenizar as fortes dores lombares e ardência nos pés da autora, paciente idosa. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ ( AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-
(TJ-MT 10386872520208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis (id 117724037):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO – REJEIÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Presentes a omissão e o erro material apontados, impõe-se acolher em parte os embargos de declaração para arbitrar os honorários por meio de análise equitativa vez que foram excluídos os danos morais, bem como sanar o erro material no dispositivo do acórdão.-
(TJ-MT 10386872520208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, que deu parcial provimento ao recurso da parte ré para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e negou provimento ao recurso da parte autora.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, II e §1o, IV; e 1.022, I, do CPC, ao argumento de que há contradição no aresto recorrido, pois “(...) para decidir um pedido (obrigação de fazer), o Tribunal a quo afirmou a completa ilegitimidade e ilegalidade na negativa, ao passo que para decidir outro (dano moral), afirmou que “de certa forma, calcava-se em razoável justificativa para a negativa do procedimento” (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 6o, VI, e 20, do CDC e artigo 927 do Código Civil, ao argumento de que a Câmara julgadora “(...) desconhece a violação à moral da Autora quando devidamente comprovada nos autos, impossibilitando sua efetiva reparação (...)”.
Recurso tempestivo (id 119538987).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 119483467).
Contrarrazões apresentadas (id 120313450).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II e §1o, IV; e 1.022, I, do CPC. Inexistência de contradição
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, II e §1o, IV; e 1.022, I, do CPC, a parte recorrente alega que há contradição no aresto recorrido, pois “(...) para decidir um pedido (obrigação de fazer), o Tribunal a quo afirmou a completa ilegitimidade e ilegalidade na negativa, ao passo que para decidir outro (dano moral), afirmou que “de certa forma, calcava-se em razoável justificativa para a negativa do procedimento” (...)”.
No entanto, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de maneira clara em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) no que diz respeito ao dano moral, a parte requerida postula pela sua exclusão e a autora requerer a majoração do quantum indenizatório.
In casu, embora desgastante a situação, a demandada/apelada não produziu prova concreta a respeito, além do alegado descumprimento contratual.
Ademais, não se nega o transtorno decorrente da negativa de cobertura, especialmente diante do quadro apresentado, mas a operadora do plano de saúde, de certa forma, calcava-se em razoável justificativa para a negativa do procedimento.
Diante dessa peculiaridade, embora os transtornos ocorridos, evidente que a negativa de cobertura teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.
Sobre o dano moral, a lição de Sergio Cavalieri Filho:
“Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se traduzem em uma expressão econômica, o homem é ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas de expressão pecuniária intrínseca, representam para o seu titular um valor maior; por serem atinentes à própria natureza humana. São os direitos da personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares todos os seres humanos a partir do nascimento com vida (Código Civil, arts. 1o e 2o). São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana.
Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.
Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana." (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., ver. e amp. SP, Atlas, 2010, pg 82)
A situação vivenciada pela parte autora, no caso, em relação à negativa de cobertura, não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida.
O entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o descumprimento contratual sem que tenha havido um dano efetivo, não implica em dano moral indenizável:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.
4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4o do art. 20 do CPC (AgRg no AREsp 120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 19/2/2015).
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019) (g.n.)
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1790810/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019) g.n.
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.
1. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral. Súmula 83/STJ.
1.1. No caso, tendo a Corte de origem concluído pela inexistência da situação a justificar o pleito indenizatório, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 1812237/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019)
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O contrato de prestação de serviços é bem claro ao definir que o prazo de carência para os casos de urgência/emergência é de 24h, não havendo respaldo contratual, portanto, para a negativa de internação hospitalar. 2. Dano moral não configurado, circunscrevendo-se a situação em mero inadimplemento contratual. Apelo da ré provido e recurso adesivo da parte autora desprovido, por maioria." (TJ/RS, Apelação Cível no 70052046869, Sexta Câmara Cível, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 26/06/2014)
Destarte, neste ponto, há de ser reformada a sentença singular para afastar a condenação em danos morais. (...)”. (g.n).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II e §1o, IV; e 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada afronta aos artigos 6o, VI, e 20, do CDC e artigo 927 do Código Civil está amparada na assertiva de que restou caracterizado o dano moral na espécie, de forma que é devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) A situação vivenciada pela parte autora, no caso, em relação à negativa de cobertura, não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. 1. Para se modificar o entendimento do Tribunal revisor, que, no caso dos autos, concluiu pela inexistência de ofensa ao patrimônio moral da autora, necessário seria o reexame do conteúdo fático dos autos, providência que se situa fora da esfera de atuação desta Corte, nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1692738 SP 2017/0206171-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, deve ser negado seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Recurso Especial interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
Trata-se de recurso especial interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, ementado no id 106541465.
A parte recorrente alega a divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 4°, inciso V da Resolução 08/1998 do Consu e artigo 2o, inciso V da Resolução Normativa n° 424/2017 da ANS, ao argumento de que “(...) a recusa de cobertura parcial sob os materiais solicitados pelo médico assistente da Recorrida, não ocorreu de forma ilícita, eis que está amparada pela junta médica. (...)”.
Recurso tempestivo (id 120388973) e preparado (id 120410996).
Contrarrazões apresentadas (id 122894980).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de norma infralegal – Não cabimento
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da CF, é possível afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade precípua a impugnação de decisões que violem ou neguem vigência à lei infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Desse modo, afigura-se incabível a interposição de Recurso Especial contra a decisão judicial que supostamente contrarie norma regulamentadora de natureza infralegal.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO. PERÍODO DE 1o.3.1989 A 1o.6.1989. ART. 34 DO ADCT DA CF/88 E RESOLUÇÃO 22/89 DO SENADO FEDERAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DIVERGÊNCIA QUE NECESSARIAMENTE DEVE SE REPORTAR À APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. TESE DE DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA EM RELAÇÃO A RESOLUÇÃO DO SENADO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Recurso Especial é instrumento destinado à preservação de lei federal e de tratado, a teor do art. 105, III, da CF/88. 2. Eventual ofensa a resolução do Senado Federal não autoriza a interposição do Apelo Nobre, haja vista que essa espécie normativa não se enquadra no conceito de lei federal ou de tratado. 3. Agravo Regimental de RIO DOCE CAFÉ S/A IMPORTADORA E EXPORTADORA a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp: 1295566 ES 2011/0284821-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/08/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2015) (g.n)
Com efeito, a Resolução 08/1998 do Consu e a Resolução Normativa n° 424/2017 da ANS se inserem no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, de forma que a suposta interpretação divergente relativa a seus dispositivos não enseja a admissão do recurso rspecial, uma vez que não pode ser aferida por esta via recursal.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos especiais, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça